Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. INCLUSÃO DE NOVAS NOTAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que admitiu a inclusão de novas notas promissórias – vencidas no curso da execução – e deferiu a penhora de eventual crédito da executada no rosto dos autos de outro, até o limite do valor exequendo atualizado, solicitando a transferência da importância para conta judicial vinculada àquele processo.
2. No julgamento do IRDR 14 deste Tribunal, foi firmada a seguinte tese: No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela possibilidade inclusão de novas parcelas, no curso da execução, sempre que estas derivem de um mesmo título ou quando constatada a identidade da relação obrigacional, em prestígio à efetividade e economia processual.
4. Se todas as notas promissórias cuja satisfação é perseguida derivam de uma mesma relação obrigacional, escoradas em um mesmo título, cobradas periodicamente, de forma sucessiva e continuada, com valor previamente aferível, há de ser reconhecida a equiparação às obrigações de trato sucessivo. Como consequência, deve-se admitir a inclusão das notas vencidas no curso da execução, sobretudo porque mencionadas desde a inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.